Tribunal: TJES
Processo: 5018234-70.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018234-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO LUCAS DA VITORIA CABRINI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
FERNANDO LUCAS DA VITORIA CABRINI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face da
TELEFONICA BRASIL S/A
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente em parte os pedidos autorais, para: a) declarar a existência do débito, referente a fatura com vencimento no dia 15/05/2024, no valor de R$ 70,35 e determinar a requerida a retificação e emissão de nova fatura e cobrança, observada a antecedência de 15 dias em relação ao vencimento; b) declarar a inexigibilidade do débito referente às faturas de junho e julho, bem como determinar que a ré se abstenha de realizar as respectivas cobranças, procedendo as devidas baixas em seus registros, sob pena de arbitramento de multa. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 13894360), o recorrente pretende seja declarada a inexistência de débito entre as partes, bem como o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 13894364).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo,
revogo a decisão anterior e
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
considerando a sua aparente hipossuficiência
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Em relação à declaração de inexistência de débito, corretamente foi reconhecida em relação aos meses de junho e julho de 2024. No tocante ao mês de maio, considerando que o cancelamento ocorreu em 19/04/2024 (ID 13893230), o recorrente ainda se torna responsável pelo pagamento de 19 dias de utilização, correspondendo a R$ 70,35 (setenta reais e trinta e cinco centavos).

Em relação aos danos morais, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa. Vale ressaltar que inexistiu qualquer tipo de negativação
e parte da dívida era efetivamente existente e válida
.

Cabia à parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)